Tribunal: STF
Processo: RE 1335736
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 38/STF. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



4. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual provido o recurso extraordinário, considerada a divergência entre o entendimento adotado no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Suprema Corte acerca da competência municipal para disciplinar o horário de funcionamento do comércio local. 



    A embargante aduz omisso o julgado quanto à alegação de intempestividade do apelo extremo. Alega que “o Recorrente, representado por escritório de advocacia privado, pretendeu colher dos benefícios da Fazenda Pública para justificar a fluência do prazo em dobro do seu recurso extraordinário, quando claramente essa prerrogativa não lhe era cabível”. Requer “o acolhimento dos presentes embargos de declaração, sanando a pequena omissão aqui apontada e, se o caso, não conhecendo o recurso extraordinário em apreço”.



    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 30, I, e 97 da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que concedeu a segurança pleiteada para permitir o funcionamento de drogaria em horário distinto daquele estipulado pela Lei Municipal nº 1.127/1993, verbis:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE ANDRADAS – LEI MUNICIPAL Nº 1.127/1993 – LIMITAÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE ECONÔMICA – SEGURANÇA CONCEDIDA. Embora os municípios tenham competência para legislar sobre horários do comércio local, a lei municipal deve obedecer aos princípios constitucionais da liberdade econômica, da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a fixação de horário de funcionamento de farmácias deve se limitar a regular um período de mínimo de atendimento para garantir à população a prestação ininterrupta do serviço essencial, jamais limitando a atividade comercial de forma a impedir que outras drogarias mantenham suas atividades durante o horário de plantão.”



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.



    Realço inexistente a veiculada omissão na decisão embargada, haja vista expressamente registrado o entendimento de que preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do apelo extremo, verbis:



    “Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.”



    Saliento não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a regularidade do apelo extremo, haja vista preenchidos os requisitos de admissibilidade.



    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.



    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC de 2015).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora